Tribunal: STF
Processo: ARE 1593970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PLEITO DO MP. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. VEREDITO ABSOLUTÓRIO NÃO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO RÉU ONILDO CORDEIRO. PLEITO DEFENSIVO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDITO CONDENATÓRIO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO RÉU MOISÉS MARQUES. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PLEITO NÃO CONHECIDO. AGRAVANTE NÃO VALORADA NA SENTENÇA. DOSIMETRIA CORRETA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ausente, no processo, prova inconteste da tese de negativa de autoria trazida pela defesa, aptas a justificar a absolvição do Apelado ONILDO pelo crime de homicídio qualificado consumado, reluz a verossimilhança da tese ministerial, aliada aos depoimentos prestados que se coadunam com o exato reflexo da tese esposada pelo Ministério Público em relação ao Réu, revelando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, na versão adotada pelo Tribunal do Júri.
2. A decisão do Tribunal do Júri deve ser reformada quando totalmente divorciada dos elementos probatórios carreados aos autos, o que ocorre, in casu, em relação ao Réu ONILDO, devendo ser submetido a novo julgamento.
3. Presentes, no processo, prova da materialidade e autoria na pessoa do réu MOISÉS MARQUES, além da sólida carga probatória que justifica a condenação do Apelante, reluz a verossimilhança da tese acusatória, aliada aos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicialmente, além das demais provas dos autos coadunam-se com a tese esposada pela acusação, não havendo que se cogitar falar em decisão manifesta mente contrária à prova dos autos, na versão adotada pelo Tribunal do Júri.
4. Hipótese em que a pena base foi fixada sem irregularidades, resta prejudicado o pedido de redução.
5. Realizada a dosimetria da pena, de forma correta, em todas as suas fases, sem qualquer irregularidade, não há que se cogitar em redimensionamento da pena em patamar inferior ao estabelecido na sentença condenatória.
6. Apelação Ministerial Provida. Apelação Defensiva Não Provida. Sentença Mantida. Decisão unânime.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente